Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI No 14.843/2024. ALTERAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RESTRIÇÃO ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NATUREZA DA NORMA. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. GARANTIA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, o princípio da irretroatividade da lei penal brasileira garante que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
2. As normas previstas no Código de Processo Penal ou outras legislações penais de natureza híbrida devem respeitar o princípio que veda a aplicação retroativa da lei penal quando seu conteúdo for prejudicial ao réu.
3. Nos termos da decisão do Ministro André Mendonça no HC 240.770/MG – STF, “entendo pela impossibilidade de retroação da Lei no 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior).”
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.